Tribunal: TJMT
Processo: 1019581-93.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019581-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), ROLF EWALD RUTZ - CPF: 045.672.189-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES DE CARVALHO - CPF: 694.512.811-34 (AGRAVANTE), ROLF EWALD RUTZ JUNIOR - CPF: 378.860.881-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE CAUÇÃO E MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. HERDEIRO BILATERAL. APTIDÃO OBJETIVA. MANUTENÇÃO. ARQUIVAMENTO POR INÉRCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA PARTILHA. EXCLUSÃO DO COMANDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de inventário, removeu o agravante do encargo de inventariante, nomeou em substituição o herdeiro bilateral, determinou a cumulação dos inventários do casal falecido e fixou a remessa dos autos ao arquivo diante de eventual inércia do sucessor nomeado.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) o restabelecimento do agravante no encargo de inventariante; (
ii
) subsidiariamente, a imposição de caução ao agravado e a cominação de multa diária diante de eventual descumprimento das medidas determinadas na origem; e (
iii
) a exclusão do comando de remessa dos autos ao arquivo por inércia do inventariante nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se os pedidos subsidiários de caução e de multa diária comportam exame nesta instância recursal; (
ii
) saber se a diligência do agravante na condução do feito deve preponderar sobre a condição de herdeiro bilateral do agravado para a nomeação no encargo de inventariante; e (
iii
) aferir se a previsão de remessa dos autos ao arquivo diante da inércia do inventariante nomeado deve subsistir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe-se à matéria apreciada pelo juízo
a quo
, de modo que o exame de pretensão deduzida apenas em sede recursal configura inovação e supressão de instância, providência vedada em respeito ao duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 1.015 e 1.019).

5. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante estabelecida no art. 617 do Código de Processo Civil não ostenta caráter absoluto e comporta flexibilização motivada quando as particularidades recomendarem a escolha de quem reúna melhores condições para o desempenho do múnus.

6. A cumulação de inventários autorizada pelo art. 672 do Código de Processo Civil exige, ante a unidade do procedimento, inventariante com legitimidade para representar a integralidade dos espólios reunidos, razão pela qual a aptidão para administrar todo o acervo prepondera sobre o critério ordinário da posse dos bens.

7. A desídia do inventariante autoriza a sua remoção do encargo, e não a extinção ou o arquivamento do feito, ante o interesse público que permeia o procedimento sucessório e reclama atuação estatal na efetivação da partilha, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, parcialmente
provido, para excluir o comando de remessa dos autos ao arquivo por inércia do inventariante nomeado, mantida a substituição operada na origem.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 617, 672, 1.015 e 1.019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.012.038/GO; AREsp 2.853.732/MG; REsp 2.025.039/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO ALVES DE CARVALHO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação de inventário n. 0000428-48.2018.8.11.0008, que removeu o agravante do cargo de inventariante e nomeou em substituição o herdeiro
ROLF EWALD RUTZ JUNIOR
, sob o fundamento de que este, por ostentar a condição de filho de ambos os falecidos - Rolf Ewald Rutz e Maria Luiza de Oliveira Rutz -, reuniria melhores condições para conduzir o procedimento conjunto determinado no mesmo pronunciamento.

Na
origem
, o agravante ajuizou ação de inventário dos bens deixados por falecimento de Rolf Ewald Rutz, ocorrido em 25/dezembro/2016, na qual expôs ser filho biológico do
de cujus
, reconhecido judicialmente, e que o falecido deixou patrimônio a inventariar sem testamento ou declaração de última vontade, razão pela qual requereu a sua nomeação como inventariante.

Informou que o outro herdeiro, Rolf Ewald Rutz Junior - filho do
de cujus
e de Maria Luiza de Oliveira Rutz -, detinha a posse dos bens e não providenciou a abertura do inventário, razão pela qual a composição amigável restou infrutífera.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a abertura do inventário com a sua nomeação para o encargo de inventariante.

Em 19/agosto/2025, o agravado apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, no qual arguiu a falta de intimação válida para contestação, a necessidade de produção de provas acerca do acervo arrolado, o indeferimento da petição inicial por ilegitimidade - porquanto os bens indicados nas primeiras declarações pertenceriam à cônjuge pré-morta, Maria Luiza de Oliveira Rutz, e não ao
de cujus
-, e a readequação do valor da causa.

Requereu, subsidiariamente, a sua nomeação como inventariante (id. 204905918 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo agravado, sob o fundamento de que os bens indicados nas primeiras declarações se encontravam registrados em nome de Maria Luiza de Oliveira Rutz e da Agropecuária Londrina Ltda. - de propriedade desta -, o que tornava imprescindível a cumulação dos inventários do casal falecido, nos termos do art. 672 do Código de Processo Civil.

Consignou que, diante da necessidade de inventário conjunto, o agravado - herdeiro bilateral, filho de ambos os
de cujus
- teria melhores condições de apresentar a documentação necessária ao deslinde do feito.

Com fundamento nos arts. 622 e 617, parágrafo único, do Código de Processo Civil, removeu o agravante do cargo de inventariante e nomeou o agravado para o encargo, com a determinação de que prestasse compromisso em 05 (cinco) dias e, no interregno de 60 (sessenta), apresentasse as primeiras declarações do procedimento conjunto, acompanhadas de certidões negativas de débitos fiscais e comprovante de recolhimento ou isenção de ITCMD.

Determinou, ainda, a penhora no rosto dos autos de valores pertencentes à credora Eduarda Alves Pereira de Carvalho, em observância a decisão da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande, e, no item 22, consignou que a inércia do inventariante nomeado no adimplemento das providências fixadas acarretaria a remessa do feito ao arquivo (id. 229498942 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a decisão agravada teria premiado a conduta desidiosa do agravado, o qual permaneceu inerte por mais de 07 (sete) anos, ignorou prazos processuais e audiência de conciliação, e somente se manifestou nos autos em agosto de 2025.

Aduz que o agravado detém a posse de fato dos bens e possui interesse direto na demora processual, sob a alegação de que a inventariança em suas mãos funcionaria como instrumento de protelação, em prejuízo ao quinhão hereditário do agravante.

Assevera que a ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do Código de Processo Civil não é absoluta e deve ser flexibilizada em favor de quem demonstra maior zelo na condução do feito, de modo que a diligência processual do agravante, mantida ao longo de 08 (oito) anos, deveria prevalecer sobre a condição de herdeiro bilateral do agravado.

Impugna, ainda, o item 22 da decisão agravada, sob a assertiva de que a previsão de remessa dos autos ao arquivo por inércia do inventariante nomeado conferiria ao agravado o poder de paralisar o feito, em detrimento do direito do agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para manutenção no cargo de inventariante até o julgamento final e, no mérito, pela reforma do pronunciamento agravado para restabelecimento no encargo, com preservação dos itens 15 a 17 da decisão.

Subsidiariamente, requer que o agravado seja compelido a prestar caução ou que se fixe multa diária em caso de descumprimento dos itens 15 a 17, diante do histórico de inércia (id. 365510369).

O pleito de tutela recursal antecipada foi indeferido (id. 366619858).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante em honorários advocatícios sucumbenciais recursais (ids. 373236876 e 373236882).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal refere-se a processo de inventário no qual o agravante foi removido do encargo e substituído pelo herdeiro bilateral diante da cumulação dos procedimentos sucessórios do casal falecido.

Quanto à substituição, o agravante a impugna sob o argumento de que sua diligência na condução do feito deveria preponderar sobre a condição de herdeiro bilateral do agravado, e, de forma subsidiária, requer a imposição de caução e multa diária ao inventariante nomeado, bem como a exclusão do comando de arquivamento por inércia do item 22.

O recurso merece parcial provimento.

Cumpre, de início, examinar os pedidos subsidiários pelos quais o agravante postula a imposição de caução ao agravado e a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento das providências fixadas na origem.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento circunscreve-se à matéria efetivamente apreciada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que o exame de pretensão jamais submetida à primeira instância implicaria supressão, em afronta ao duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida acolheu apenas a remoção do inventariante e a cumulação dos feitos, sem que qualquer pleito de garantia ou de cominação lhe tivesse sido endereçado (id. 229498942 - PJe 1º grau).

Não conheço, portanto, do recurso nessa extensão.

No mérito, o agravante insurge-se contra a própria substituição, sob o argumento de que a diligência por ele demonstrada ao longo de 08 (oito) anos deveria preponderar sobre a condição de herdeiro bilateral do agravado.

Sem razão.

O art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência para a nomeação de inventariante, que principia pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente, recai sobre o herdeiro na posse e administração do espólio e, à falta deste, alcança qualquer sucessor (incisos I a III).

Essa ordem, contudo, não ostenta caráter absoluto, e comporta flexibilização motivada em situações excepcionais, quando as particularidades do caso recomendarem a escolha de quem reúna melhores condições para o desempenho do múnus (STJ, AREsp 3.012.038/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/03/2026).

A aferição dessas condições insere-se no espaço de valoração do juízo de origem, a quem incumbe sopesar as circunstâncias concretas e eleger o legitimado mais apto ao encargo (STJ, AREsp 2.853.732/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22/09/2025).

Particular relevo assume a excepcionalidade na cumulação de inventários autorizada pelo art. 672 do referido diploma, em que a unidade do procedimento reclama inventariante com legitimidade para representar a integralidade dos espólios reunidos, de sorte que a aptidão para gerir todo o acervo se sobrepõe ao critério ordinário da posse dos bens.

No caso em exame, o juízo de origem constatou que os bens arrolados nas primeiras declarações pertenciam à cônjuge pré-morta, e não ao autor da herança originário, o que impôs a cumulação dos inventários do casal e a designação de sucessor apto a representar ambos os espólios (id. 229498942 - PJe 1º grau).

O agravado, por descender de um e outro falecido, é o único sucessor com vínculo hereditário sobre a totalidade do patrimônio reunido, ao passo que o agravante, filho exclusivo do varão, nenhuma relação guarda com o acervo materno (id. 229498942 - PJe 1º grau).

Do cotejo entre a moldura normativa e o quadro fático, a designação do herdeiro bilateral revela-se a única solução apta a viabilizar a marcha do procedimento unificado, razão pela qual subsiste a substituição operada na origem.

Por fim, insurge-se o agravante contra o item 22 da decisão, que determina o arquivamento dos autos caso o novo inventariante permaneça inerte no cumprimento das providências a ele impostas.

Neste ponto, a providência merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a desídia do inventariante autoriza sua remoção, jamais a extinção ou o arquivamento do feito, pois o procedimento sucessório encerra interesse público que reclama atuação ativa do Estado na efetivação da partilha (STJ, REsp 2.025.039/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 23/06/2025).

A remessa automática ao arquivo, da forma prevista, entrega ao próprio responsável pelo andamento do feito o poder de paralisá-lo, em prejuízo ao agravante e ao interesse fiscal na arrecadação do tributo incidente sobre a transmissão hereditária.

Diante desse contexto, mantém-se a substituição do inventariante, ante a aptidão objetiva do agravado para o encargo, e exclui-se o item 22 da decisão agravada, cuja previsão de arquivamento por inércia destoa do interesse público que rege a sucessão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do agravo de instrumento interposto por
Luciano Alves de Carvalho
, e, nessa extensão,
dou-lhe parcial provimento
, para excluir o item 22 da decisão agravada, que determina a remessa dos autos ao arquivo na hipótese de inércia do inventariante no cumprimento das providências fixadas nos itens 15, 16 e 17.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026